Tribunal: TJPA
Processo: 0801033-32.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801033-32.2022.8.14.0009

APELANTE: MARIA JOSE ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÂO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO. BANCO. DANOS MORAIS. COMO A RELAÇÃO TRAVADA ENTRE AS PARTES É CONTRATUAL, OS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE O QUANTUM INDENIZATÓRIO MORAL DEVEM INCIDIR DESDE A DATA DA CITAÇÃO E A CORREÇÃO MONETÁRIA É DEVIDA A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
08010333220228140009

_____________________________________________________________________________

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA JOSE ALVES DA SILVA, inconformada com a decisão prolatada na apelação movida contra BANCO BRADESCO S/A..

Diz a Embargante que: Para que o termo inicial de incidência e aplicação dos juros moratórios, referentes a condenação dos danos materiais fixados em sede de sentença, fosse alterado, e se iniciasse, começando a fluir a partir da data do evento danoso, conforme determina a súmula nº 54 do stj c/c art. 398 do cc, e não a partir da citação (determinado pelo juízo de 1º grau)”.

Não foram oferecidas contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
08010333220228140009

_____________________________________________________________________________

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, inicialmente observo, que a condenação ao Embargado, foi em
DANOS MORAIS
e
não
em
DANOS MATERIAIS
.

Sendo assim, como a relação travada entre as partes é contratual, os juros moratórios incidentes sobre o quantum indenizatório moral devem incidir desde a data da citação e a correção monetária é devida a partir da data do arbitramento da indenização.

Portanto, correta a decisão primeva, não havendo nada a corrigir no julgado.

Portanto, fazendo novamente uma análise da questão suscitada, não vislumbro no momento, motivos para acatar as razões declinadas no presente Embargos de Declaração.

Desta forma,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso. É como voto.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 11/11/2024